Tribunal: STF
Processo: ARE 1551481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. Caieiras. Concorrência Pública nº 005/12. Contrato administrativo nº 017/2013. Construção de obra pública. Aditamentos. Extensão do prazo. Preço global. Correção monetária.



    1. Falta de interesse processual. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão ou a veracidade do alegado. Embora na inicial a autora tenha indicado como fundamento da ação os art. 783 e seguintes do CPC/15, que versam sobre o título executivo, a natureza da ação é de conhecimento, e não de execução; o município foi citado para apresentar defesa e assim o fez, sem que se tenha determinado o pagamento do débito de fato objeto de discussão. Se a dívida é exigível ou não é questão afeta ao mérito. Preliminar rejeitada.



    2. Prescrição. O prazo prescricional para a reclamação da diferença dos valores ajustados tem início no término do contrato, aqui 20-10-2016, em razão da suspensão de sua execução. A ação foi ajuizada em 27-7-2021 e, mesmo que se desconsiderasse a suspensão decorrente da discussão administrativa, verifica-se o não exaurimento do prazo quinquenal, nos termos do art. 4º do DF nº 20.910/1932.



    3. Preço. Correção monetária. O contrato administrativo nº 017/2013 e os aditamentos posteriores não previram o reajuste do preço entabulado pelas partes. O reajuste do preço, ao contrário do que entende a autora, é uma faculdade que pode e deve ser negociada pelas partes, não havendo como considera-lo um direito da contratada na ausência de cláusula editalícia e contratual; em outras palavras, o reajuste não é um direito em si nem é automático e deve ser previsto em contrato ou em seus aditamentos, fato aqui não ocorrido. Entendimento que não viola os art. 40, XI e 55, III da LF nº 8.666/93 e art. 2º, 'caput' e 3º, 'caput' da LF nº 10.192/01. Precedentes do STJ e da Seção de Direito Público. Procedência. Recurso do Município provido para julgar a ação improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente